Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS - RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810).
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores pendentes referentes à gratificação de titulação e diferença de gratificação natalícia de 2005 e 2006.
2. Considerando que houve o reconhecimento administrativo, ID 10458683, dos valores retroativos, é devida a percepção de valores, a título de acerto de exercício findo. Vale observar que no ofício de ID 10458688, colacionado aos autos pelo Distrito Federal, a administração não só reconhece o valor devido como aduz que o pagamento depende da disponibilidade orçamentária.
3. Desse modo, considerando que não tem curso a prescrição durante a demora das repartições no pagamento da dívida, faz jus a autora/recorrente a percepção de todo valor apurado administrativamente. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). Se a própria Administração reconhece o direito do servidor ao pagamento de valores referentes a exercícios anteriores (Id. 9494101- p.1), o prazo prescricional é interrompido, e apenas se ultima com o cumprimento da obrigação, de sorte que, nesse ínterim, tal prazo permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n. 20.910/32.
4. Considerando a tese fixada no RE 870.947/SE (tema 810), escorreita a sentença que aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal, Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.